Tribunal: TJMT
Processo: 1042401-61.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042401-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (APELADO), MELINA SOARES RODRIGUES - CPF: 298.140.338-98 (ADVOGADO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO/IPEM-MT – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – DANO MORAL AFASTADO –
RECURSO PROVIDO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

Uma vez comprovada a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há

falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3o, do CDC).

Inverte-se o ônus da sucumbência, condenando exclusivamente a parte autora ao pagamento das custas e honorários.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1042401-61.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO:

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória n. 1042401-61.2018.8.11.0041, ajuizada por
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
,
que julgou procedentes

os pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito debatido nos autos no valor de R$ 48.634,49 (quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos). Bem como condenou a apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

A
Apelante

ENERGISA S/A aduz que

não houve cobrança indevida, e defende a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, mormente quando oportunizado o exercício do contraditório.

Assevera que

a cobrança se refere à recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel não estava sendo corretamente medida, o que legitima posterior cobrança do débito em discussão.

Afirma que o critério utilizado pela Recorrente atende ao que dispõe o art. 130 da RN 414/2010, não resultando de uma escolha, mas da imposição legal de aplicação sucessiva indicada no referido dispositivo.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 183663253, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

X

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023